Tribunal: STF
Processo: HC 70330
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. "REFORMATIO IN PEJUS".
CONTINUIDADE DELITIVA. EXAME DE PROVA.
           I. - NO CASO, A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL - A PENA DE
RECLUSÃO NO LUGAR DA PENA DE DETENÇÃO - NÃO CAUSARA NENHUM PREJUIZO
AO PACIENTE, DADO QUE LHE FOI CONCEDIDO O "SURSIS". SENDO ASSIM, NÃO
HÁ FALAR EM PREJUIZO, NO QUE TOCA AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
SEM PREJUIZO NÃO HÁ NULIDADE. CPP, ART. 563.
           II. - CONTINUIDADE DELITIVA: QUESTÃO DEPENDENTE DO EXAME
DA PROVA, INVIAVEL EM SEDE DE "HABEAS CORPUS".
           III. - H. C. INDEFERIDO.